Tribunal: TJMT
Processo: 1000812-11.2024.8.11.0096
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000812-11.2024.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência, Perseguição]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCAS DE AGUIAR GONZALES - CPF: 062.058.821-75 (APELANTE), FAGNER MARQUES PINTO - CPF: 058.772.051-45 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VICTOR HUGO WEIMER - CPF: 067.570.771-40 (TERCEIRO INTERESSADO), EMILAY FELIX DONATO - CPF: 060.551.661-86 (VÍTIMA), MARIA DO CARMO FÉLIX (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA LEI N. 11.340/06). PERSEGUIÇÃO – STALKING (ART. 147-A DO CÓDIGO PENAL). PLEITO ABSOLUTÓRIO. REVOGAÇÃO TÁCITA DAS MEDIDAS PROTETIVAS. INOCORRÊNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE E CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Recurso de Apelação Criminal interposto pela Defesa contra sentença
que
condenou
o apelante
pelos crimes de
descumprimento de medida protetiva de urgência
(art. 24-A da Lei n. 11.340/06) e
perseguição
(
stalking
), previsto no art. 147-A do Código Penal. A pena foi fixada em 3 meses de detenção pelo primeiro crime e
6 meses de reclusão pelo segundo
, além de 10 dias-multa, em regime inicial aberto.

A defesa pleiteia a absolvição sob o argumento de que houve revogação tácita das medidas protetivas, bem como a ausência de dolo específico nas condutas imputadas.

II. Questões em discussão:

Possibilidade de absolvição pelo descumprimento de medida protetiva, sob a alegação de que houve revogação tácita da ordem judicial.

Existência de dolo na conduta do apelante ao desrespeitar as medidas protetivas e ao perseguir reiteradamente a vítima.

Valoração da palavra da vítima como elemento probatório suficiente para a condenação.

III. Razões de decidir:

A tese defensiva de revogação tácita das medidas protetivas não prospera,
pois,
a revogação de tais ordens exige decisão judicial expressa, conforme entendimento consolidado pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso (TJMT, N.U. 1000076-96.2022.8.11.0052). Ainda
que a vítima tenha consentido em manter contato com o apelante, isso não afasta a tipicidade da conduta.

Restou demonstrado nos autos, por meio de boletins de ocorrência, mensagens enviadas pelo réu e testemunhos, que o apelante descumpriu deliberadamente as determinações judiciais ao se aproximar da vítima, invadir sua residência e enviar mensagens de cunho ameaçador.

Quanto ao crime de perseguição, a conduta do apelante se amolda ao art. 147-A do CP, uma vez que houve reiteração na importunação à vítima,
gerando

intenso temor e afetando sua liberdade e privacidade. O dolo é evidenciado pela insistência do apelante em vigiar, ameaçar e contatar a vítima, mesmo após determinação judicial em contrário.

A palavra da vítima, em crimes dessa natureza, possui especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova, conforme entendimento consolidado no STJ e no TJMT (TJMT, N.U. 1012536-48.2022.8.11.0042).

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso desprovido. Sentença condenatória mantida na íntegra.

Tese de julgamento:

A revogação tácita de medida protetiva não é admitida, sendo necessária decisão judicial expressa para tanto.

A configuração do crime de descumprimento de medida protetiva independe do consentimento posterior da vítima, pois o bem jurídico tutelado é a Administração da Justiça.

A tipificação do crime de perseguição
(
stalking
)
exige reiteração de atos que causem temor à vítima e afetem sua liberdade e privacidade, circunstâncias presentes no caso concreto.

A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros meios de prova, é suficiente para embasar condenação em crimes dessa natureza.

Dispositivos relevantes citados:

Lei n. 11.340/06, art. 24-A

Código Penal, art. 147-A

Código de Processo Penal, art. 59

Jurisprudências relevantes citadas:

TJMT, N.U. 1000076-96.2022.8.11.0052 – Revogação tácita de medida protetiva não afasta a tipicidade do crime de descumprimento.

TJMT, N.U. 1012536-48.2022.8.11.0042 – Valoração da palavra da vítima em crimes de violência doméstica.

STJ, HC 421.406/SC – O dolo na conduta de descumprimento de medida protetiva é aferido pela ciência da decisão judicial e sua inobservância deliberada.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Lucas de Aguiar Gonzales
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba/MT, que o condenou pelos crimes de descumprimento de medida protetiva de urgência, previsto no artigo 24-A da Lei n. 11.340/06, à pena de
3 meses de detenção
, e pelo crime de perseguição (
stalking
)
, previsto no artigo 147-A do Código Penal, à pena de
6 meses de reclusão
,
além de 10 dias-multa,
a serem cumpridos em regime inicial aberto.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia a absolvição, alegando insuficiência probatória para a condenação.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso
defensivo.

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto pela
defesa.

É o relatório

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

Narra a denúncia que:

“
(...)
FATO I
Consta nos autos do incluso Inquérito Policial que, entre os dias
26 de junho de 2024 e 17 de julho de 2024,
em residência particular, situada na Avenida Tancredo Neves, nº 291, Bairro Centro, neste município de Itaúba/MT, LUCAS DE AGUIAR GONZALES, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, descumpriu a decisão judicial (id. 163732642 – pág. 17/20) que concedeu medidas protetivas de urgência em favor de sua excompanheira, Emilay Felix Donato.

FATO II
Consta, também, nos autos do incluso Inquérito Policial que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local descritas no FATO I, LUCAS DE AGUIAR GONZALES, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, perseguiu reiteradamente sua ex-companheira, Emilay Felix Donato, ameaçando-lhe a integridade física e psicológica, invadindo e perturbando sua esfera de liberdade e privacidade.

Da dinâmica dos fatos
.
Segundo apurado, LUCAS manteve um relacionamento amoroso com a vítima,
Emilay
Felix Donato, por quatro meses. Devido à sua recusa em aceitar o término do relacionamento, a vítima pediu
medidas protetivas
contra LUCAS, as quais foram
estabelecidas em 20/02/2024 e LUCAS delas foi intimado em 20/02/2024,
conforme se vê dos autos n. 1000223-19.2024.8.11.0096 (id.: 163732642) Não obstante, no dia
26 de junho de 2024, LUCAS pulou o muro da residência da vítima
. Ao chegar em casa,
Emil
a
y
encontrou a residência aberta e avistou o
ex
-
companheiro
na casa do vizinho. Imediatamente, ela acionou a Polícia Militar. Em outra ocasião, a vítima também chamou a Polícia Militar porque
LUCAS estava gritando em frente ao portão de sua casa, afirmando que, se ela não fosse dele, não seria de mais ninguém
. Em ambos os episódios, LUCAS conseguiu fugir. No dia
16 de julho de 2024, enquanto a vítima estava com um amigo em sua casa, LUCAS passou em frente à residência, aparentando vigiá-la
.
No dia seguinte, o amigo da vítima recebeu uma mensagem ameaçadora no Instagram, que incluía, entre outras frases, “você não tem medo do CV, pra cavar a própria cova
nós coloca
peão abusado igual
vc
”. Diante dessa situação, a vítima vive em constante medo e não consegue dormir à noite.

(...) (SIC
-
Id.
224275390
)
”

Após a regular instrução processual, o apelante foi condenado
pela

prática
do delito previs
t
o no
artigo 24-A da Lei 11.340/06
e pelo crime de perseguição (
stalking
) previsto no artigo147-A do CP
.

E
m síntese,
a defesa pugna pela
absolvição do

apelante quanto a prática
do
s
delito
s
de descumprimento de medidas protetivas
e de perseguição
, alegando que
houve a
revogação tácita das medidas protetivas
, bem como a
ausência de dolo específico
em ambos os crimes
.

O pleito
absolutório
não merece guarida.

A
materialidade
ficou
comprovada

nos
autos, diante do
Boletim de Ocorrência nº 2024.212254 (id. 163732339),

capturas de tela do dispositivo móvel (id. 163732651),
decisão judicial que concedeu medidas protetivas de urgência à vítima
Emilay
Felix Donato (id 258835687)
, certidão de intimação do apelante sobre a as medidas protetivas (id.

258835687 - p
ág. 26)
além dos depoimentos
prestados em sede policial e em juízo.

No dia
20/02/2024
,
foram
fixada
s

as seguintes
medidas protetivas

de urgência
em favor da vítima
:

a)

a proibição do apelante de se aproximar da vítima, de seus familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 200 metros;

b)
proibição do
apelante
de entrar em contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas, por qualquer meio de comunicação, ainda que por pessoa interposta;

c)
proibição do
apelante
de frequentar a residência da vítima, a fim de preservar a integridade física e psicológica dela
. O apelante tomou ciência das medidas

no dia
21/02
/
202
4

(id. 258835687 - pág. 26)
.

Diante da autoridade policial, o apelante declarou que manteve um relacionamento de cinco meses com a vítima. Admitiu ter conhecimento da Medida Protetiva, mas alegou que a própria vítima o procurava e que chegaram a se encontrar. Negou ter pulado o muro da residência dela, feito ameaças ou gritado em seu portão. Também confirmou ter enviado mensagens a um amigo da vítima, mas negou qualquer envolvimento com facções criminosas. Vejamos um trecho do interrogatório:

“
QUE se relacionou com a vítima Emilay por aproximadamente 5 (cinco) meses; QUE o relacionamento de ambos era tranquilo, mas que após o término, certa vez, a vítima o ameaçou com uma faca; QUE terminaram em razão de um "bate e boca"; QUE ao ser indagado se estava ciente que possuía uma Medida Protetiva em seu desfavor, declarou que SIM QUE ao ser indagado se no mês passado, junho, pulou o muro do local onde a vítima reside,

declarou que NÃO, que estava na casa de um amigo e ela inventou que ele teria pulado, indo até
a
casa do amigo do interrogado e dizendo que ele teria pulado o muro; QUE o interrogado sabia que estava descumprindo a medida no tocante a manter a distância da vítima, mas, declara que a vítima manda mensagens para ele e que no mês passado, "ficou" com a vítima dentro da casa dela; QUE ao ser indagado com que frequência conversava com a vítima, declarou que ela sempre mandava mensagens e ligava para ele; QUE as mensagens e ligações da vítima eram recorrentes, inclusive, desde a primeira Medida Protetiva imposta pelo Juízo a vítima, mesmo casada, mandava mensagens dizendo que queria ver o interrogado; QUE "esses tempos",

inclusive, a mãe da vítima ligou para ele ir até a sua casa, local em que a vítima também estava; QUE ao ser indagado se em algum momento ficou gritando no portão da casa da vítima, NEGOU e concluiu que nunca fez isso; QUE ao ser indagado se proferiu a frase "se você não for minha,
não será de mais ninguém", NEGOU e disse que nunca falou isso para a vítima; QUE sempre
estava na casa desse amigo, VITOR, e a vítima passava e ria, que para o interrogado estava tudo
normal
; QUE ao ser mostrado para o interrogado um print de do
instagram
o qual consta o perfil
"
menino.Rei
.22" ameaçando um amigo da vítima e, ao ser indagado se este perfil era do
interrogado, NEGOU e disse que não tem
instagram
fake, que somente mandou mensagens para
esse rapaz pelo seu próprio número no Whatsapp; QUE ao ser mostrado o print de whatsapp
citado anteriormente, confirmou que de fato ele mandou tais mensagens; QUE ao ser indagado o
motivo das mensagens, declarou que a vítima e esse rapaz estavam de "safadeza", pois ele era
amigo do interrogado e agora estaria ficando com a vítima; QUE ao ser indagado se mandou
mensagens para outras pessoas as quais seriam amigos, ficantes ou conhecidos da vítima,
declarou que só mandou para um outro amigo dele e que também anda junto com o rapaz citado
anteriormente; QUE ao ser indagado se faz parte de alguma facção, NEGOU, porém, confirma ter amigos que são de organizações criminosas;
”(
sic –id.
258835692
)

O
apelante, quando ouvido em juízo,
neg
ou

a prática delitiva,
reafirmando
que tinha ciência das medidas e que por vezes ele quem entrava em contato com a vítima e passava na frente da sua residência.
Ao ser questionado sobre o dia do fato
, ocorrido
no estabelecimento “MAKTUB” falou que não sabia que a vítima estava no
local.
Por fim, afirmou que mandou mensagem p
ara a vítima pelo Whatsapp do “piá” que é amigo da vítima no dia 16/07/2024, mas que não
a
teria

ameaçado
.

Por sua vez, em
depoimento prestado em sede policial
,
a vítima
foi clara e consistente ao descrever os eventos que culminaram na perseguição e descumprimento das medidas protetivas pelo apelado, declarando que
sofre perseguições
por parte
do apelante desde
o ano de
2022, incluindo ameaças, invasão de domicílio e intimidações
. Declarou
ainda

que
o apelante a informou
não teme
a polícia, ressaltando que o
recorrente
já ameaçou até sua filha e enviou fotos de armas, conforme relatado em sede judicial.
Vejamos trecho do depoimento:

“ no d
ia 17 de fevereiro de 2024,
por volta das 02:15,
estava na MAKTUB com sua irmã, momento em que LUCAS APARECEU procurando por MARCELO, um rapaz que esta declarante já tinha ficado uma vez;
QUE LUCAS estava procurando por MARCELO pois queria acertar as contas com ele tendo em vista que já tinha ficado com EMILAY; QUE
esta
declarante
falou para o dono da MAKTUB que LUCAS estava procurando por MARCELO pois queria arrumar confusão;
QUE em seguida foi para frente da academia com sua irmã e uma amiga de sua irmã; QUE
lucas
parou com a moto em frente a academia
perguntando se ela não tinha medo dele; QUE LUCAS disse a esta declarante que não tem medo de polícia, que já descumpriu diversas vezes a medida protetiva e nada aconteceu com ele; QUE desde de 2022 sofre perseguições
de LUCAS AGUIAR GONZALES; QUE em uma das ocasiões de perseguição, LUCAS tentou arrombar a porta da casa de sua mãe e não logrando
êxito
invadiu a casa pelo forro do teto da casa e disse a esta declarante que iria lhe matar no entanto o mesmo fugiu tendo em vista que esta declarante tinha chamado a polícia;
QUE LUCAS já ameaçou sua filha, de 2(dois) anos e 2 (dois) meses
, dizendo que iria sumir com ela; QUE já lhe mandou fotos de armas para dizendo que a iria lhe matar; QUE sua família acompanha as perseguições de LUCAS; QUE solicitou medida protetiva ano passado, no entanto com a intimação do oficial de justiça acreditou que era o suficiente para informar que tinha interesse em prorrogar”.(sic- id.258835687)

Em juízo,
a vítima
relatou ser perseguida constantemente pelo apelante. Segundo seu depoimento, o
recorrente n
ão aceitou o fim do relacionamento e passou a importunar todas as pessoas com quem ela mantém vínculo, seja afetivo ou de amizade.

Além disso,
narrou que
ele envia mensagens ameaçadoras, insinuando que uma facção criminosa tomará providências contra essas pessoas.
Informou
t
ambém
que
o réu comparece diariamente à residência de um vizinho, aparentemente com o objetivo de vigiá-la.

Ademais
,
a depoente
informa que a perseguição não é recente, pois, mesmo quando morava com a mãe em outro endereço, o recorrente costumava circular pelo local. Em algumas ocasiões, o apelante entrou em sua residência sem autorização e foi até o quarto onde a vítima dormia com a mãe.

Por fim
,
a vítima declara que o apelante
sempre insinua que,
se ela não ficar com ele, não ficará com mais ninguém
.

A informante
MARIA DO CARMO FELIX
, genitora da vítima, esclarece
que o apelante não aceitou o fim do relacionamento e, por esse motivo, passou a perseguir e ameaçar sua filha, por meio de ligações e mensagens. Além disso, circulava em frente à casa dela e da depoente. Diante das ameaças constantes,
a vítima vivia receosa sobre o que poderia acontecer
.

Victor Hugo
Weimer
, amigo do apelante,
ouvido como informante
,
relatou que via com frequência conversas entre o apelante e a vítima, sem saber, a princípio, da existência de uma medida protetiva. Segundo ele, os dois mantinham interações aparentemente normais, como quando o apelante buscou um lanche na casa da mãe da vítima. Na ocasião, a v
ítima
afirmou que ele poderia continuar frequentando o local sem problemas. Além disso, cerca de um mês antes da prisão, a vítima chegou a convidá-lo para dormir em sua casa.

Sobre o dia em que a polícia foi acionada, Victor contou que ele e o apelante estavam em frente à sua casa e que, em nenhum momento, o apelante foi até a residência da vítima. Ainda de acordo com seu relato, a vítima surgiu e, em tom alto, avisou que chamaria a polícia caso o apelante entrasse novamente em sua casa. Pouco depois, a viatura chegou.
Por fim
,
Victor também destacou que nunca viu o apelante pular o muro da casa da vítima.

Denota-se que mesmo ciente das medidas protetivas em que determinavam a proibição de frequentar a casa da ofendida, o distanciamento mínimo de
2
00 metros de distância,
o apelante
tornou a voltar a casa da vítima (sua
ex
companheira)
, bem como entrou em contato por troca de mensagens,
na forma
narrad
a
p
or ele
próprio
, ou seja, não há falar-se em possibilidade de absolvição.

Em primeiro lugar, porque o apelante efetivamente descumpriu
a
medida protetiva de urgência imposta em seu desfavor ao contatar a vítima.

Por si só, este contato enseja a prática criminosa, m
as para além do simples contato, o apelante a perseguiu
em estabelecimento
público, indagando
-a
sobre a pessoa com a qual a vítima estava se relacionando
.

Portanto, a
inda que se alegue
que
a vítima tenha aceitado entrar em contato com o apelante
em outras
oportunidades
, deve-se pontuar que “
em que pese à vítima tenha consentido em manter contato com o réu, durante a vigência das medidas protetivas de urgência, tal fato, por si só,
não importa em revogação tácita da ordem judicial
, que impôs restrições de afastamento, pois o bem tutelado é a Administração da Justiça, embora vise assegurar a proteção à integridade física e psicológica da mulhe
r
” (N.U 1000076-96.2022.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/06/2023, Publicado no DJE 16/06/2023).

No mesmo sentido é o seguinte julgado “
o bem jurídico tutelado diretamente pelo art. 24-A é a Administração da Justiça, em especial o interesse do Estado consubstanciado no cumprimento das medidas protetivas de urgência
”
N.U 1002857-23.2022.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/05/2023,
Publicado
no DJE 13/05/2023.

Portanto, eventual contato admitido pela vítima, de ausência de temor por parte desta ou da inexistência de medidas judiciais, não afasta a prática criminosa, na medida em que o que se pretende garantir com a adoção das medidas protetivas de urgência é o efetivo respeito às determinações judiciais.

É importante registrar, que o depoimento da vítima em ambas as fases procedimentais são harmônicos, coerentes e não destoam em nenhum momento, garantindo absoluta credibilidade, roborado, ainda,
pela confissão do apelante na prática delitiva
, o que resulta na aplicação da jurisprudência pátria pacífica em conferir à palavra da vítima a característica de instrumento probatório de ampla valoração, permitindo-se que embase a presente condenação do apelante pelo delito de descumprimento de medidas protetivas de urgência no ambiente doméstico.

Vejamos jurisprudência aplicável em
tais casos
:

“APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO.
Ofendida que, desde a fase policial, de forma coerente e uníssona, confirmou que o apelante descumpriu medidas de afastamento anteriormente impostas
. Declaração da vítima, na repartição policial, analisada em conjunto com os demais elementos probatórios judicializados. Condenação mantida. recurso desprovido.

(TJ-RS - APR: 70085042372 RS, Relator: Andréia Nebenzahl de Oliveira, Data de Julgamento: 21/07/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/09/2021).

Destaca-se, ainda, julgado deste e. Tribunal:

“Descabida a pretensão absolutória quando
comprovado nos autos que o réu descumpriu as medidas protetivas anteriormente impostas, as quais ele tinha plena ciência e estavam em vigência,
portanto tinha o dever de cumprir a decisão judicial determinada.” (TJMT, AP N.U 1008910-05.2022.8.11.0015- Relator: Des. Pedro Sakamoto- Segunda Câmara Criminal- 14.2.2023).

Frise-se que o “
dolo no crime de descumprimento de medida protetiva caracteriza-se pela prática da conduta proibida pelo sujeito, desde que ciente da medida protetiva imposta em seu desfavor, como no caso dos autos
.” (TJDFT - AP N.U 0710866-472020.8.07.0004 - Relator: Des. Demetrius Gomes Cavalcanti- Terceira Câmara Criminal- 11.11.2021).

Portanto, a

autoria delitiva
do crime de descumprimento de medida protetiva
configura-se plenamente no caso concreto, não restando frestas para interpretações dúbias, como pretende a combativa defes
a ao alegar
atipicidade da conduta por ausência de dolo específico
ou revogação tácita
.

Quanto ao
pedido de absolvição do crime de perseguição,

a
Lei n. 14.132, de 31 de março de 2021, inseriu o art. 147-A no Código Penal, o crime de perseguição, usualmente conhecido como
stalking
, Vejamos:

Art. 147-A. Perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade.

Rogério Greco, doutrinando sobre o tema, assim se manifesta:

(...)Exige a lei, para efeitos de configuração dessa perseguição, que
ela ocorra de forma reiterada
, ou seja, constante, habitual. (...) É uma espécie de terrorismo psicológico, onde o autor cria na vítima uma intensa
ansiedade, medo, angústia, isolamento pelo fato de não saber exatamente quando, mas ter a certeza de que a perseguição acontecerá, abalando-a psicologicamente, impedindo-a, muitas vezes, de exercer normalmente suas atividades
. Figurativamente, o comportamento do agente se equipara a um gotejamento constante, criando uma situação de perturbação, desconforto, medo, pânico. (Greco, Rogério. Código Penal Comentado. Grupo GEN, 2021)

Depreende-se da tipificação legal que o crime de perseguição possui natureza formal, consumando-se quando a
vítima tem ameaçada sua integridade física ou

psicológica
, sua capacidade de locomoção é restringida ou, ainda,
é perturbada
de forma reiterada em sua
esfera de liberdade ou privacidade
.

A análise dos depoimentos da vítima, tanto na fase inquisitiva quanto na judicial, evidencia que o apelante a persegue de forma reiterada.
O fato de já terem sido concedidas outras medidas protetivas em favor da vítima
,
reforça a gravidade da situação
e
afeta sua integridade psicológica e invade sua privacidade.

Conforme já mencionado, o apelante a perseguia principalmente por meio de mensagens enviadas por telefone
para vítima e amigo
, com o seguinte teor
“
você não tem medo do CV, pra cavar a própria cova nós coloca peão abusado igual você”
, além de afirmar que passava na frente da sua casa, mesmo possuindo outro caminho para chegar ao trabalho
.

Importante destacar, ainda, que a palavra da vítima possui especial relevância e valor probante, tratando-se de crimes no âmbito doméstico, os quais, na maioria das vezes, são praticados sem a presença de testemunhas.

Nesse sentido, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“
Comprovadas a existência e a autoria dos crimes de Ameaça (art. 147, CP) e de Perseguição/
Stalking
(art. 147-A, §1º, do CP), no âmbito doméstico, não há como absolver o réu, mormente, se a vítima, cujas palavras encontram respaldo noutros elementos probatórios, demostram segurança ao detalhar as condutas ilícitas de que foi alvo.

Nos crimes praticados no seio doméstico, a palavra da vítima possui especial relevo quando corroborada por outros meios de prova como na hipótese, a exemplo dos depoimentos das testemunhas em sintonia nas duas fases do processo, com as palavras da vítima.

(N.U 1012536-48.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/07/2024,
Publicado
no DJE 12/07/2024)”

Nesse cenário, impõe-se concluir que as provas amealhadas, nestes autos, demonstram que o
apelante agiu com dolo ao perseguir a vítima
, de forma reiterada, nos exatos termos do art. 147-A do Código Penal
, portanto, o pleito absolutório, não merece acolhimento
.

Ante todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso d
e apelação
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025